Tribunal: STF
Processo: AI 773083
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-06-17
Data de publicação: 2010-06-17

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade. Peça 
   obrigatória. Falta. Não conhecimento. Agravo regimental improvido. 
   Aplicação da súmula 288. É ônus da parte agravante promover a 
   integral e oportuna formação do instrumento, sendo vedada posterior 
   complementação.